Tribunal: STF
Processo: AI 146911
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA:  DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.  ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE
LIMITOU  A EXAMINAR  MATÉRIA DE  PRESCRIÇÃO. TEMA  CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADO: ART. 5., XXIV.
          Não  esta em causa, propriamente, o direito de propriedade,
mas  apenas normas infraconstitucionais  concernentes a prescrição, o
que  nada  tem  a  ver  com  o  estabelecido  no  art.  5.,  XXIV, da
Constituição, matéria que não se alca ao plano constitucional.
          Questão, ademais, que não foi objeto de exame pelo julgado,
carecendo do pressuposto do prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.::